Tribunal: TJMT
Processo: 1056748-49.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056748-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZINEIA FERREIRA PIRES DA SILVA - CPF: 689.986.191-72 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1056748-49.2023.8.11.0001

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

OZINEIA FERREIRA PIRES DA SILVA

Recorrido
:

ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.
PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA. CONTRATO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA. CONTRATO DE MEIO. RESULTADO NÃO MATERIALIZADO. SERVIÇOS PRESTADOS COM DILIGÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos. I.RELATÓRIO Dispenso o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. II- MÉRITO Passo a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença de mérito, eis que não há necessidade de produção de outras provas além das já existentes (Art. 355, I do CPC). Em razão de se tratar de relação de consumo, já foi aplicada a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por OZINEIA FERREIRA PIRES DA SILVA em desfavor de ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIOÇÕES LTDA. A requerente alega que possuía um contrato de financiamento junto ao Banco Safra para aquisição de um veículo e celebrou junto a empresa requerida um contrato com o fito de reduzir a cobrança do débito junto ao Banco Safra, com 10 parcelas de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais). Aduz que a requerida não cumpriu suas promessas, de modo que não houve redução do financiamento, o que por consequência gerou a busca e apreensão do veículo por ação judicial proposta pelo Banco Safra e a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Tutela antecipada deferida no id. 131212739 para suspender as cobranças vencidas e vincendas relativo ao contrato celebrado entre as partes. Citada, a requerida apresentou contestação argumentando que não houve qualquer falha na prestação de serviços, de modo que a obtenção de sucesso na negociação dependeria do seu próprio esforço financeiro, conforme previsto no contrato. É a síntese necessária. Decido. A relação de consumo entre as partes é fato incontroverso, não dependendo de outras provas. No entanto, a autora manifesta interesse na dissolução do contrato, tendo em vista a quebra nas expectativas e boa-fé. Contudo, embora comprovada a cobrança da dívida, e diante da tese de rescisão contratual, caberia ainda comprovar erro de consentimento ou falha na prestação de informações do contrato e/ou clausula obscura. Nesse sentido, ao analisar detidamente os autos a requerida juntou contrato com previsão dos serviços que seriam realizados e ainda a comprovação dessas negociações feitas com o Banco Safra conforme Ids. 136559066, 136559067, 136559069, 136559070, 136559071, 136559073, 136559075, 136559076, 136559077, 136559078, 136559079, 136559080, 136559083, 136559084, 136559085, 136559086, 136559088. Neste ponto, não há como reconhecer qualquer vício de consentimento ou informação quanto ao contrato debatido. A este despeito, é importante mencionar que a empresa requerida acostou ao feito um documento denominado “pesquisa de satisfação” (id. 136559063), no qual consta expressamente que não restou dúvidas a respeito da explicação do especialista que o atendeu, assim como que o contrato, na opinião da parte autora, que subscreveu o documento, estava legível e era de fácil compreensão. A publicidade enganosa proporciona uma distorção no processo decisório dos consumidores, levando-os ao erro no que concerne às verdadeiras características do produto ou serviço veiculado, ou dos requisitos de contratação, seja pela inexatidão ou falsidade das afirmações veiculadas, seja pela omissão de dados relevantes total ou parcialmente. Nesse sentido, a lei consumerista preconiza em seu artigo 37, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. Todavia, no caso dos autos não vislumbro qualquer vício no contrato capaz de ensejar a rescisão contratual, pois não consta nenhuma promessa ou porcentagem de redução, sendo oferecido um serviço de diligência e negociação em busca de melhores taxas para a dívida da autora, ao contrário da obrigação do resultado, em que o devedor é obrigado atingir um resultado específico, na obrigação de meio, o foco está na diligência e no esforço empregado pelo devedor em realizar a tarefa Diante disso, tenho que os serviços foram devidamente prestados conforme estipulado em contrato, de modo que o pedido inicial não merece acolhimento. No que tange ao pedido de danos morais formulados pela parte autora ao argumento de que houve falha na prestação de serviço, tenho que o presente caso não caracteriza dano moral in
re

ipsa
, sendo ônus probatório da parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC, cuja existência, é pressuposto para imposição do dever de indenizar. Nesse sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS DETERMINADOS PELO BANCO – PROVA DIABÓLICA – VEDAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. Determinar ao banco a apresentação de documento inexistente corresponderia à obrigação de produção de prova diabólica, o que é vedado pelo artigo 373, § 2º, do Código de Processo Civil. (TJ-MT 10012284020208110024 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023) Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que não houve os danos morais experimentados nos termos sugeridos pela parte autora. Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho julgar IMPROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a tutela antecipada deferida ao id. 131212739. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95.
Jackézia
Rodrigues da Silva Neri Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-
se.
Flávio Maldonado de Barros Juiz de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
há

cerceamento
de
defesa
, visto que
não

lhe

foi

permitida
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
; b) a
parte

reclamada

não

cumpriu
com o que
estava

estabulado
no
contrato
,
já
que
lhe

foi

garantido
que seria
feito
um
acordo
com o Banco Safra
até
3/2022; c)
não

há

prova

de
que
prestou

os

serviços
de
negociação
junto
ao
Banco Safra; d) a
parte

reclamada

não

conseguiu

realizar
a
redução
da taxa dos
juros

prometida
; e
e
)
por
culpa da
parte

reclamada
,
teve

seu

veículo

apreendido
,
gerando

dano moral. Requereu o provimento do recurso para julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Isso

ocorre

quando

os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
. As
testemunhas

são

irrelevantes
para mudar a
natureza da obrigação de meio para obrigação de resultado
,

quando
o
contrato

escrito

estiver

juntado

nos
autos (ID 206637263/PJe2).
Arguição
de
nulidade

rejeitada
.

5.
Obrigações de meio e resultado.
Nas obrigações de meio, o contratante não pode ser responsabilizado pelo fato de o resultado não ter sido materializado, desde que execute os serviços com diligência. O
contrato

sub judice
,
cujo
objeto consiste na negociação de dívida bancária
estipula
obrigação de meio e não
de
resultado, cf.
sua
cláusula 2º
(
ID 206637263/PJe2
)
(TJ-SP - RI: 00192409020198260007 SP 0019240-90.2019.8.26.0007, Relator: Luiz Renato Bariani Perez, Data de Julgamento: 18/12/2020, 7ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SC - AC: 00165399120118240008 Blumenau 0016539-91.2011.8.24.0008, Relator: Newton
Trisotto
, Data de Julgamento: 12/04/2018, Segunda Câmara de Direito Civil; TJMT N.U 1028707-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024). Considerando que o contrato celebrado pelas partes envolve obrigação de meio,
tendo
os serviços
sido
prestados com a devida diligência (
conf.
ID 206637269
,

ID
206637270 e
ss
.
/PJe2),
não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada, pelo
fato d
e
o saldo devedor junto ao Banco Safra não ter sido reduzido.

6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024